Tribunal: TJMT
Processo: 1006448-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006448-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALESSANDRO BRAGA DA CRUZ - CPF: 037.771.352-08 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Egrégia
C
â
m
a
r
a:

Remessa Necessária
e
Apelação Cível
interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito
d
e Mato Grosso (D
etran
) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada
no
s autos do Mandado de Segurança n
.
1006448-89.2025.8.11.0041.

O impetrante, ora apelado, alegou em sua petição inicial que obteve sua primeira habilitação em 17
.
11
.
2022, tendo sido expedida sua CNH definitiva em 20
.
11
.
2023, com validade até 10
.
05
.
2032. Contudo, ao consultar seu RENACH, foi surpreendido com o bloqueio de sua
Carteira Nacional de Habilitação

(
CNH
)
em razão de uma infração ocorrida em 26
.
7
.
2023, em Querência-MT, quando ainda estava no período de permissão para dirigir.

Sustentou que a cassação de sua CNH definitiva ocorreu sem a devida notificação e sem a instauração de processo administrativo que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa, em violação ao art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro. Afirmou ainda que necessita da CNH para exercer sua profissão de motorista/entregador, sendo esta sua única fonte de renda para sustento próprio e de sua família.

Requereu, liminarmente, o restabelecimento da validade de sua CNH definitiva e a anulação do processo administrativo n
.
3744/2024 que determinou a cassação de sua habilitação. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar e o arquivamento do processo administrativo que ensejou a cassação de sua CNH.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante.

Em suas informações, o
Detran
alegou que, nos termos do art. 148, §3o do CTB, a CNH definitiva só pode ser conferida ao condutor que não tenha cometido infração grave ou gravíssima durante o período de permissão. Argumentou que, com base no art. 28, §2o da Resolução n
.
723/2018 do CONTRAN, não há necessidade de instauração de processo administrativo para o caso em questão, pois o bloqueio decorre automaticamente da infração cometida durante o período de permissão.

O magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, por entender que a cassação da CNH definitiva sem a observância do devido processo legal administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Inconformado, o D
etran
interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo e a inviabilidade da via eleita, por entender que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. No mérito, sustentou a desnecessidade de instauração de procedimento administrativo no caso em tela, com base no art. 28, §2o da Resolução n
.
723/2018 do CONTRAN, que dispensa tal procedimento quando se trata de não obtenção da CNH definitiva por infração cometida durante o período de permissão.

Argumentou ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao impetrante o ônus de provar que não foi devidamente notificado da infração, o que não teria ocorrido. Por fim, sustentou que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos do apelante, reiterando que a cassação de sua CNH definitiva ocorreu sem o devido processo legal, em violação aos princípios constitucionais. Afirmou que não questionou a ausência de notificação da infração, mas sim a falta de notificação do processo de cassação de sua CNH definitiva, que já havia sido expedida há aproximadamente 5 meses. Sustentou que o próprio DETRAN/MT confessou não ter realizado a notificação, baseando-se em resolução que não se aplicaria ao caso, pois
e
la
se refere apenas à não obtenção inicial da CNH definitiva, e não à cassação posterior à sua expedição.

A Procuradoria-Geral de
Justiça
opinou

pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença, entendendo que a Resolução n
.
723/2018 do CONTRAN se refere apenas aos casos em que a Administração Pública ainda não emitiu a habilitação definitiva, não se aplicando ao caso em análise. Sustentou que, após a emissão da CNH definitiva, o Poder Público atesta uma presunção de regularidade do preenchimento dos requisitos, não podendo o administrado ter seu direito revogado de forma unilateral sem o exercício do devido contraditório em procedimento administrativo, conforme dispõe o art. 265 do CTB.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia
C
â
m
a
r
a:

Remessa Necessária
e
Apelação Cível
interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito
d
e Mato Grosso (D
etran
) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada
no
s autos do Mandado de Segurança n
.
1006448-89.2025.8.11.0041.

O impetrante, ora apelado, alegou em sua petição inicial que obteve sua primeira habilitação em 17
.
11
.
2022, tendo sido expedida sua CNH definitiva em 20
.
11
.
2023, com validade até 10
.
05
.
2032. Contudo, ao consultar seu RENACH, foi surpreendido com o bloqueio de sua
Carteira Nacional de Habilitação

(
CNH
)
em razão de uma infração ocorrida em 26
.
7
.
2023, em Querência-MT, quando ainda estava no período de permissão para dirigir.

Sustentou que a cassação de sua CNH definitiva ocorreu sem a devida notificação e sem a instauração de processo administrativo que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa, em violação ao art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro. Afirmou ainda que necessita da CNH para exercer sua profissão de motorista/entregador, sendo esta sua única fonte de renda para sustento próprio e de sua família.

Requereu, liminarmente, o restabelecimento da validade de sua CNH definitiva e a anulação do processo administrativo n
.
3744/2024 que determinou a cassação de sua habilitação. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar e o arquivamento do processo administrativo que ensejou a cassação de sua CNH.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante.

Em suas informações, o
Detran
alegou que, nos termos do art. 148, §3o do CTB, a CNH definitiva só pode ser conferida ao condutor que não tenha cometido infração grave ou gravíssima durante o período de permissão. Argumentou que, com base no art. 28, §2o da Resolução n
.
723/2018 do CONTRAN, não há necessidade de instauração de processo administrativo para o caso em questão, pois o bloqueio decorre automaticamente da infração cometida durante o período de permissão.

O magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, por entender que a cassação da CNH definitiva sem a observância do devido processo legal administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Inconformado, o D
etran
interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo e a inviabilidade da via eleita, por entender que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. No mérito, sustentou a desnecessidade de instauração de procedimento administrativo no caso em tela, com base no art. 28, §2o da Resolução n
.
723/2018 do CONTRAN, que dispensa tal procedimento quando se trata de não obtenção da CNH definitiva por infração cometida durante o período de permissão.

Argumentou ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao impetrante o ônus de provar que não foi devidamente notificado da infração, o que não teria ocorrido. Por fim, sustentou que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos do apelante, reiterando que a cassação de sua CNH definitiva ocorreu sem o devido processo legal, em violação aos princípios constitucionais. Afirmou que não questionou a ausência de notificação da infração, mas sim a falta de notificação do processo de cassação de sua CNH definitiva, que já havia sido expedida há aproximadamente 5 meses. Sustentou que o próprio DETRAN/MT confessou não ter realizado a notificação, baseando-se em resolução que não se aplicaria ao caso, pois
esta
se refere apenas à não obtenção inicial da CNH definitiva, e não à cassação posterior à sua expedição.

A Procuradoria-Geral de
Justça
opinou

pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença, entendendo que a Resolução n
.
723/2018 do CONTRAN se refere apenas aos casos em que a Administração Pública ainda não emitiu a habilitação definitiva, não se aplicando ao caso em análise. Sustentou que, após a emissão da CNH definitiva, o Poder Público atesta uma presunção de regularidade do preenchimento dos requisitos, não podendo o administrado ter seu direito revogado de forma unilateral sem o exercício do devido contraditório em procedimento administrativo, conforme dispõe o art. 265 do CTB.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso de apelação, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

REMESSA NECESSÁRIA

Cumpre destacar que, embora a sentença esteja sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, deixo de conhecer da remessa necessária, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Detran/MT abordou todos os pontos da sentença, o que se enquadra na exceção prevista no art. 496, §1o, do CPC.

O referido dispositivo estabelece:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

A interpretação do §1o do art. 496 do CPC revela que a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal. Trata-se de inovação trazida pelo CPC que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária, evitando a duplicidade de análise pelo tribunal.

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que as exceções
à
remessa necessária previstas no CPC se aplicam
à
ação mandamental, ainda que esta última seja disciplinada por legislação própria. Transcrevo abaixo trecho da decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2111864 – MG pelo Min. Gurgel de Faria:

Ademais, especificamente sobre a aplicabilidade do disposto no art. 496, § 3o, do CPC à ação mandamental, leciona Leonardo Carneiro da Cunha: (...) as hipóteses de dispensa da remessa necessária também se aplicam ao mandado de segurança, com a ressalva das situações previstas no §3o do art. 496 do CPC para os casos em que não há sentença líquida ou não se tem como aferir o valor do direito discutido. Se, numa demanda submetida ao procedimento comum, não há remessa necessária naquelas hipóteses, por que haveria num mandado de segurança? Ora, sabe-se que a única diferença entre uma demanda de rito comum e o mandado de segurança está na restrição probatória desse último, que se revela cabível apenas quando os fatos estiverem provados por documentos, de forma pré-constituída. Para que se mantenha unidade no sistema, é preciso, então, que se entenda que aquelas hipóteses de dispensa do reexame necessário alcançam também a sentença proferida no mandado de segurança. Não atende ao princípio da razoabilidade deixar de estender as hipóteses de dispensa do reexame necessário ao mandado de segurança. Demais disso, a previsão constitucional do mandado de segurança, ao fixar como requisito de sua admissibilidade o direito líquido e certo, pressupõe e exige um procedimento célere e expedito para o controle dos atos públicos. Daí por que se afina com a envergadura constitucional do mandado de segurança entender que os §§ 3o e 4o do art. 496 do CPC a ele se aplicam, de sorte que, naqueles casos, não há remessa necessária. (in A Fazenda Pública em juízo. 14a ed. rev., atual e
ampl
. –Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 197 - Grifei).

No caso em tela, o Detran/MT interpôs recurso de apelação abordando integralmente todos os pontos da sentença, quais sejam: (i) a existência de direito líquido e certo e a adequação da via eleita (mandado de segurança); (
ii
) a necessidade ou não de instauração de procedimento administrativo para a cassação da CNH definitiva; (
iii
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus da prova e (
i
v
) a possibilidade de análise da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Estes pontos abrangem integralmente a fundamentação da sentença.

Destaco abaixo o entendimento jurisprudencial desta Corte a respeito da matéria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV. MILITAR ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 496, § 1o, do CPC/2015, a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal, inovação que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária.

(TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025)

Portanto, tendo em vista que o recurso de apelação interposto pelo Detran/MT abordou todos os pontos da sentença, não há necessidade de conhecimento da remessa necessária, pois o reexame da matéria já será realizado por meio da apelação voluntária, evitando-se, assim, a duplicidade de análise pelo tribunal.

Não conheço
da Remessa Necessária e passo à análise do recurso de apelação.

APELAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Preliminar - Ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita

O apelante suscita preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança não admite dilação probatória e que o impetrante não teria comprovado de plano suas alegações.

A preliminar não merece acolhimento.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXIX, da CF/88) e legal (art. 1o da Lei n. 12.016/2009), é o instrumento processual adequado para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por direito líquido e certo entende-se aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, o impetrante instruiu a inicial com documentos suficientes para comprovar suas alegações, notadamente: cópia da CNH definitiva emitida em 20.11.2023
(Id 327582984)
, consulta ao sistema RENACH demonstrando
o impedimento (
Id 327582990
), e documentos relativos à infração de trânsito que fundamentou a cassação
(Id 327582991)
.

Esses documentos são suficientes para a análise da questão central da ação, qual seja, a legalidade da cassação da CNH definitiva sem prévio processo administrativo. A controvérsia é eminentemente jurídica e não demanda dilação probatória, sendo perfeitamente adequada à via mandamental.

O apelante, ao alegar genericamente a ausência de prova pré-constituída, não indica especificamente qual fato relevante para o julgamento da causa não estaria devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos. Ao contrário, a própria apelação reconhece os fatos narrados na inicial, apenas divergindo quanto à interpretação jurídica dada a eles.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal já se posicionou no sentido de que o mandado de segurança é via adequada para discutir a legalidade da cassação de CNH quando a violação ao devido processo legal pode ser aferida por prova pré-constituída, como se verifica no julgado abaixo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança constitui via adequada para a proteção de direito líquido e certo, cuja comprovação se dá por prova documental pré-constituída, não demandando dilação probatória.

(TJMT, AC n. 1024449-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita.

Mérito

A questão central da controvérsia consiste em definir se é legal a cassação de CNH definitiva, com fundamento em infração cometida durante o período de permissão para dirigir, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

O apelante sustenta que, nos termos dos artigos 21 e 28, §2o, da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, não há necessidade de instauração de procedimento administrativo para o cancelamento da CNH definitiva em razão de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Inicialmente, é importante distinguir duas situações: (i) a não concessão da CNH definitiva ao final do período de permissão para dirigir, em razão de infrações cometidas durante esse período; e (
ii
) a cassação da CNH definitiva já concedida, com base em infrações cometidas durante o período de permissão.

Na primeira hipótese, de fato, a jurisprudência reconhece que não há necessidade de instauração de processo administrativo específico, pois a não concessão decorre automaticamente do não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 148, §3o, do CTB.

Contudo, na segunda hipótese, que é o caso dos autos, a situação é diversa. Uma vez concedida a CNH definitiva, cria-se uma situação jurídica favorável ao administrado, que não pode ser desconstituída unilateralmente pela Administração sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme determina o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao estabelecer que:

As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

A Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, em seu art. 28, §2o, ao dispensar a instauração de processo administrativo para a não obtenção da CNH definitiva, não pode ser interpretada de forma a afastar garantias constitucionais e legais quando se trata de cassação de CNH já concedida. Isso porque, em razão da hierarquia normativa, uma resolução não pode contrariar disposição expressa de lei federal, muito menos da Constituição Federal.

No caso em análise, restou comprovado que o impetrante obteve regularmente sua CNH definitiva em 20.11.2023, após o cumprimento do período probatório de 1 ano com a PPD. Somente em 21.4.2024, meses após a concessão da CNH definitiva, o D
etran
/MT procedeu à sua cassação, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

Tal conduta viola não apenas o devido processo legal, mas também os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, pois o administrado tinha a legítima expectativa de que sua CNH definitiva, regularmente concedida pela própria Administração, não seria cassada sem a observância das formalidades legais.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

III. Razões de decidir:

3. A negativa de concessão da CNH definitiva, quando fundada em infração na vigência da PPD, prescinde de processo administrativo.

4. Contudo, uma vez emitida a CNH definitiva, a sua cassação posterior exige observância ao contraditório e à ampla defesa, dada a consolidação do direito na esfera jurídica do administrado.

(TJMT, AI n. 1024408-84.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025)

Quanto à alegação de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao impetrante o ônus de provar suas alegações, tal argumento não se sustenta no caso concreto. Isso porque a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e não dispensa a Administração de observar as formalidades legais essenciais, especialmente quando se trata de ato restritivo de direitos.

No caso, o próprio apelante reconhece que não houve instauração de processo administrativo prévio à cassação da CNH definitiva do impetrante, limitando-se a defender que tal procedimento seria dispensável com base na Resolução n. 723/2018 do CONTRAN. Contudo, como já demonstrado, tal interpretação contraria disposição expressa do CTB e da Constituição Federal.

Por fim, quanto à alegação de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, é importante ressaltar que o controle jurisdicional dos atos administrativos não se limita aos aspectos formais, abrangendo também a verificação da legalidade do ato, inclusive quanto à observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

No caso em análise, não se está questionando o mérito administrativo propriamente dito (conveniência e oportunidade), mas sim a legalidade do ato de cassação da CNH definitiva sem a prévia instauração de processo administrativo, o que se insere perfeitamente no âmbito do controle jurisdicional dos atos administrativos.

Portanto, a cassação da CNH definitiva do impetrante, sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, configura ato ilegal e abusivo, que viola direito líquido e certo do impetrante, merecendo ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, que veda a condenação em honorários na ação mandamental.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026